Tribunal: TJDFT
Processo: 0737018-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO BEM POR PARTE DO RÉU. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, IV e VI, C/C §2o do CPC. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e PROVIDO.
1. A análise de tema que não foi objeto da r. Decisão impugnada viola o princípio da dialeticidade e implica em supressão de instância, de forma que não devem ser conhecidos os argumentos inerentes à respectiva matéria.
2. Apesar da existência de omissão legislativa que preveja, de forma expressa, a possibilidade de juiz ordenar ao devedor que indique a localização do veículo, é bastante claro que, legalmente, tampouco pode ocultá-lo.
3. Havendo indícios de que a parte requerida/agravada está ocultando o bem, apresentando resistência injustificada ao andamento do feito, mostra-se necessário que o magistrado, valendo-se dos poderes coercitivos que o Código de Processo Civil lhe confere (art. 139, IV), determine que o réu indique a localização do bem.
4. A jurisprudência majoritária desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que o não cumprimento exato da ordem para entregar o veículo ou possibilitar sua localização e a não apresentação de justificativa capaz de afastar a determinação judicial, em ação de busca e apreensão, permite a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2o, do CPC.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido na parte conhecida.